Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-45.2024.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS AFASTADA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO), EMPREGADA SOBRE O INTERVALO ABSTRATAMENTE PREVISTO NO TIPO PENAL, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo a autoria e a materialidade do crime de roubo sido comprovadas pelas versões judiciais e extrajudiciais das vítimas, pelas declarações dos policiais, por vídeo de câmera de segurança, por roupas apreendias na casa de um dos réus, idênticas as que são usadas pelos réus em vídeo de segurança, e pelos reconhecimentos realizados extrajudicialmente, inviável absolver os réus.
2. Sendo a autoria comprovada por outros elementos de prova/informação que não os reconhecimentos extrajudiciais realizados, inviável nulificar os reconhecimentos por ofensa ao artigo 226, do Código de Processo Penal.
2.1. Outrossim, segundo a redação do artigo 226, II, do Código de Processo Penal, “a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la”. Portanto, mesmo que um dos Apelantes tenha sido colocado ao lado de pessoas fisicamente diferentes, isso, por si só, não é circunstância apta para anular os reconhecimentos e conduzir à absolvição por ausência/insuficiência de provas.
3. No que se refere ao patamar de exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria, cabe ressaltar que para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8 (um oitavo), aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime.
4. Recurso conhecido e desprovido.